Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AFASTADA CULPA PRESUMIDA. MANOBRA ABRUPTA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓIRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos, para condenar o autor a pagar à ré o valor de R$ 4.148,00, a título de indenização por danos materiais decorrentes de colisão de veículos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78825422).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 30/04/2025 trafegava na região de Taguatinga quando, ao sinalizar com a seta para realizar um retorno permitido, teve seu veículo abalroado na parte traseira pelo automóvel da requerida. Aduziu que a colisão se deu em razão da inobservância da distância regulamentar por parte da requerida, que não tomou os cuidados necessários para a prevenção do acidente.
4. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que a culpa de quem colide na traseira é presumida, em razão de não ter sido guardada a distância de segurança prevista na legislação de trânsito. Afirmou que sinalizou com a seta antes de adentrar a via marginal, e a requerida demonstrou que não estava atenta à sinalização ou que não mantinha distância segura de seu veículo, limitando-se a alegar que houve mudança abrupta de faixa de rolamento. Sustentou que as avarias nos veículos são compatíveis com a versão do recorrente. Argumentou que não existe prova técnica ou testemunhal de que o recorrente tenha invadido a via de rolamento onde trafegava a requerida. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos, e para afastar a condenação nas penas da litigância de má fé, ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos contrapostos e afastar a condenação nas penas da litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos; (ii) a responsabilização do autor pela colisão e (iii) a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. Nos termos do art. 28 c/c art. 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além de guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Dessa forma, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
9. No caso, as fotografias do local do acidente e da extensão dos danos, juntadas aos autos (ID 78825186) corroboram a versão dada pela recorrida, no sentido de que o veículo conduzido pelo autor realizou manobra à direita, interceptou a trajetória do veículo conduzido pela requerida e deu causa à colisão entre os veículos. A dinâmica do acidente não evidencia que a requerida tenha deixado de observar o distanciamento seguro entre os veículos ou que agiu sem a devida cautela, afastando a alegação de culpa exclusiva. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o veículo do recorrente realizou manobra repentina com troca de faixa, com o objetivo de entrar na via marginal, dando causa ao acidente. Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, "as fotografias exibidas pelas duas partes, IDs 237607810 e 244171424, evidenciam que, em razão do acidente, o veículo do autor foi danificado na parte traseira direita. Já o veículo da ré, sofreu avarias na parte dianteira, especialmente na lateral esquerda. Nesse sentido, é possível se presumir que no momento do acidente, ela trafegava à direita, sendo surpreendida pelo autor, que realizou manobra brusca também à direta, a fim de adentrar na via marginal". Dessa forma, afasta-se a presunção de culpa do veículo que colide na traseira de outro, estando caracterizada a culpa do recorrente.
10. Em relação aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. No caso, a requerida apresentou orçamento e recibo de pagamento (ID 78825410), os quais guardam coerência entre si quanto aos danos sofridos. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos materiais, de modo que não há reparo a ser feito.
11. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
12. Não restou demonstrado nos autos qualquer conduta voltada à alteração da verdade dos fatos ou à prática de ato processual temerário. A parte autora limitou-se a apresentar a sua versão acerca da dinâmica da colisão entre os veículos e a buscar a tutela jurisdicional para a solução do conflito, exercendo, de forma legítima, seu direito constitucional de ação. A simples propositura da demanda, desacompanhada de prova inequívoca de dolo processual, não autoriza a imposição das penalidades previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão de aplicação de multa deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada apenas para afastar a condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé. Mantida nos demais termos.
14. Sem condenação em custas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência da recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.